Tribunal: STF
Processo: ARE 1411989
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO DE SERVIDORA E IMPLANTAÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. TEMPO DE SERVIÇO SUFICIENTE PARA ALCANÇAR A POSIÇÃO NA CARREIRA RECONHECIDA PELO JUÍZO DO PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE DECRETO PARA CONCESSÃO DO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO IMPERTINENTE PARA FINS DE ENQUADRAMENTO. INSTITUTO ADSTRITO A SERVIDORES EM ATIVIDADE QUE PRETENDAM EVOLUÇÃO NA CARREIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso XXXVI; 37, §6º; 39, §1º, incisos I, II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos,  colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Tal pleito mereceria prosperar em face do indicado Anexo IV da Lei Complementar Estadual n.º 435, de 2010, que fixa o Nível 14 para os servidores que possuam tempo de serviço “de 39 anos em diante”, tratando-se de norma específica para o enquadramento dos servidores da Emater, dada ênfase ao aproveitamento da fração remanescente de que trata o art. 12, § 2º da mesma Lei.



    Contudo, em que pese o Juízo do Primeiro Grau ter entendido de modo diverso, enquadrando-a em posição imediatamente inferior, Nível 13, deixou de recorrer da sentença nesse particular, não devolvendo a matéria a esta Corte.



    Acerca do incentivo de qualificação, não merece qualquer reparo a sentença a quo, justamente porque, ao contrário do que alega, encontra amparo em precedentes desta Corte: (...)



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19). 



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente